Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719439-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARISTANE VIEIRA ZIMERER, JOAO BATISTA PINTO DULOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, confiro ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021 17:41:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator